Tribunal: TJMT
Processo: 1003439-71.2023.8.11.0015
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003439-71.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Consórcio]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[OLIRIA FERNANDES - CPF: 581.612.281-91 (APELADO), WANDERSON RAMOS SILVA - CPF: 035.501.321-58 (ADVOGADO), DALINE BUENO FERNANDES - CPF: 025.174.971-17 (ADVOGADO), OTIMIZA CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 42.650.089/0001-81 (APELANTE), LARIELSON BRITO ARAUJO EIRELI - CNPJ: 37.080.615/0001-85 (APELANTE), JESSICA CHAVES DOS SANTOS - CPF: 026.574.861-50 (ADVOGADO), ANTONIO CAETANO VIEIRA - CPF: 667.832.089-15 (ASSISTENTE), ANTONIO MARCOS DA SILVA - CPF: 040.677.023-96 (ASSISTENTE), OTIMIZA CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 42.650.089/0001-81 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIA ALEXSANDRA ALVES TUMA DE ANDRADE - CPF: 003.499.941-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. EMPRESA SEM AUTORIZAÇÃO DO BANCO CENTRAL. NULIDADE CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO REPRESENTANTE COMERCIAL. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL CONFIGURADO.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Restituição de Quantias Pagas c/c Indenização por Danos Morais, declarou a nulidade de contrato de consórcio celebrado com empresa não autorizada pelo Banco Central, condenando solidariamente as rés à devolução dos valores pagos e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00. A sentença ainda fixou custas e honorários de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o contrato de consórcio firmado com empresa não autorizada pelo Banco Central é nulo de pleno direito; (
ii
) estabelecer se a empresa intermediadora da contratação responde solidariamente pelos danos decorrentes; e (
iii
) verificar se a conduta das rés configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato firmado com administradora de consórcio sem autorização do Banco Central viola norma cogente (Lei no 11.795/2008, art. 7o, I), sendo nulo de pleno direito, nos termos do art. 166, IV e V, do Código Civil.

A restituição imediata dos valores pagos pela autora se impõe, uma vez que o contrato nulo não se submete às regras específicas do sistema de consórcios, notadamente quanto à devolução apenas ao fim do grupo.

A empresa apelante atuou como representante comercial, ofertando produto financeiro irregular, o que caracteriza falha na prestação do serviço e enseja sua responsabilização solidária, com base nos
arts
. 7o, parágrafo único, 25, §1o, e 34 do Código de Defesa do Consumidor.

A apelante, ao intermediar contrato com empresa não autorizada, incorreu em negligência grave e contribuiu diretamente para o dano causado à consumidora, revelando-se presente o nexo de causalidade.

A promessa de liberação imediata da carta de crédito, seguida de frustração do negócio e negativa de restituição dos valores pagos, constitui conduta abusiva que ultrapassa o mero aborrecimento, sendo causa suficiente para configurar o dano moral.

O valor arbitrado a título de indenização por dano moral (R$ 6.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo inclusive inferior àquele comumente fixado em casos semelhantes por esta Corte.

Inexistente litigância de má-fé, pois o exercício do direito de recorrer, ainda que infrutífero, não constitui conduta temerária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O contrato de consórcio firmado com administradora não autorizada pelo Banco Central é nulo de pleno direito.

A empresa intermediadora responde solidariamente pelos prejuízos causados ao consumidor, por integrar a cadeia de fornecimento de serviço irregular.

A atuação dolosa ou negligente que induz o consumidor em erro essencial justifica reparação por danos morais.

O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do fato e as circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXV; CC,
arts
. 166, IV e V, e 927; CDC,
arts
. 6o, VI e VIII; 7o, parágrafo único; 25, §1o; 34; Lei no 11.795/2008,
arts
. 7o, I, e 30.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT,
ApCiv
no 1009284-50.2024.8.11.0015, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 28/07/2025, DJE
28/07/2025; TJMT,
ApCiv
no 0003308-90.2016.8.11.0005, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 04/04/2022, DJE 04/04/2022.

R E L A T Ó R I O

AP

1003439-71.2023.8.11.0015

LARIELSON BRITO ARAUJO EIRELI
X
OLÍRIA FERNANDES

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de
A
pelação interposto por LARIELSON BRITO ARAUJO EIRELI - CASSIANO REPRESENTAÇÕES contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Restituição de Quantias Pagas c/c Indenização por Dano Moral ajuizada por OLIRIA FERNANDES em face da apelante e de OTIMIZA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS EIRELI.

A sentença
julgou parcialmente procedentes os pedidos para:

a) declarar a nulidade do contrato;

b) condenar as requeridas, solidariamente, à restituição do valor de R$ 8.050,00 (oito mil e cinquenta reais), com juros moratórios a partir da citação, aplicando-se a taxa SELIC, e correção monetária pelo IPCA a partir do desembolso;

c) condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com juros moratórios a partir da citação, aplicando-se a taxa SELIC, e correção monetária pelo IPCA a partir do arbitramento.

Ainda, condenou
as requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

A
apelante

alega
que
não pode ser responsabilizada pela nulidade do contrato
, ao argumento que
atua como mera representante comercial, sem vínculo societário ou de subordinação com a OTIMIZA;

Afirma que, nos termos da Lei no 11.795/2008, os valores pagos por consorciados desistentes devem ser restituídos apenas quando da contemplação da cota inativa ou ao término do grupo;

Alega que não houve falha na prestação do serviço, pois a consumidora estava ciente da contratação de consórcio;

Aduz que não houve danos morais passível de reparação, ante a ausência de má-fé e de falha na prestação de serviços
.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões
pelo desprovimento do recurso
apresentadas à id. de n.
296331412
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares:

Da análise dos autos verifica-se que a requerente
Oliria
Fernandes, ajuizou ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais c/c tutela provisória de evidência, narrando que ao observar, via rede social, um anúncio
de carta de crédito contemplada
com condições atrativas, entrou em contato com a Cassiano Representações, sendo-lhe ofertada
pela primeira requerida
uma proposta de carta de crédito contemplada ou financiamento de imóvel.

Narrou que foi informada pelo funcionário da requerida que, após o pagamento da taxa de adesão, a cota seria imediatamente contemplada e confeccionada a carta de crédito para compra do bem. Contudo, passado o prazo prometido, não logrou êxito em obter a liberação do recurso.

Sustentou que, além da propaganda enganosa, a instituição requerida não possuía autorização do Banco Central do Brasil para administrar consórcios. Asseverou que pleiteou administrativamente o cancelamento do contrato, mas não obteve êxito em receber a quantia paga.

Com essas narrativas, postulou pela declaração de nulidade contratual,
restituição integral do valor pago e,
ainda, pela reparação dos danos extrapatrimoniais experimentados.

Citada, a requerida OTIMIZA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS deixou de apresentar defesa,
razão pela qual foi decretada
sua revelia.

Por sua vez, a
requerida LARIELSON BRITO ARAUJO EIRELI - CASSIANO REPRESENTAÇÕES compareceu espontaneamente aos autos e apresentou contestação, alegando que não houve erro ou dolo na ultimação do contrato,
uma vez que
a autora foi cientificada de que se tratava de adesão a grupo de consórcio, sem promessa de contemplação ou de que fosse financiamento, tendo a autora confirmado expressamente essas informações no pós-venda (controle de qualidade).

Ao final, s
ustentou a inexistência de vício de consentimento, a validade do contrato e a ausência dos requisitos para responsabilização civil.

Depois de impugnada a contestação, foi realizada audiência de instrução e julgamento
com depoimento pessoal das partes e inquirição de testemunha.

A
pós, sobreveio
sentença
condenatória, nos termos relatados alhures
.

Nesta ocasião a apelante busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

Pois bem.

No que diz respeito à ausência de responsabilidade pela nulidade contratual, sem razão a apelante.

É que, conforme consta
dos autos
,
a apelante atuou diretamente na comercialização das cotas de consórcio, ofertando o produto, prestando informações à consumidora, intermediando o pagamento e o atendimento presencial. Além disso, segundo a instrução processual,
restou demonstrada que
a representante da apelante teria prometido à autora carta de crédito contemplada com liberação imediata mediante entrada, induzindo-a a erro quanto à natureza do contrato.

O Código de Defesa do Consumidor estabelece, em seu art. 7o, parágrafo único, e art. 25, §1o, a responsabilidade solidária de todos os que participam da cadeia de fornecimento do produto ou serviço. Nesse sentido, a responsabilidade do fornecedor à luz do CDC fundamenta-se no risco da atividade desenvolvida, considerando-se todos os sujeitos da escala produtiva e de fornecimento.

Ademais, nos termos do art. 34 do CDC, o fornecedor do produto ou serviço é responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos. Sendo assim, a administradora de consórcio responde solidariamente com a empresa que atua como sua representante comercial pelos vícios no produto ou serviço colocados à disposição de seus consumidores.

No caso em tela, a apelante, como empresa formalmente constituída e com know-how sobre o negócio jurídico ofertado (consórcio), deveria ter se certificado sobre a legitimidade da empresa administradora de consórcios perante o órgão fiscalizador, a fim de colocar no mercado produto seguro ao consumidor. Ao ofertar cotas de consórcio de empresa não autorizada pelo Banco Central do Brasil, a apelante incorreu em negligência e contribuiu para o dano causado à consumidora.

Nesse sentido:

Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Ação declaratória de nulidade contratual c/c restituição de quantias pagas c/c indenização por danos morais.
Contrato de consórcio. Administradora sem autorização do banco central. Nulidade plena. Intermediador comercial. Responsabilidade
solidária. Cadeia de consumo.
Dano moral configurado. Valor proporcional. Litigância de má-fé não caracterizada. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pela parte autora contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, declarou a nulidade de um contrato de consórcio e condenou solidariamente o apelante e a administradora de consórcio à restituição de R$ 18.000,00 por danos materiais e ao pagamento de R$ 6.000,00 por danos morais. O apelante sustenta sua ilegitimidade para responder solidariamente, alegando ausência de dolo ou culpa, por não ter recebido os valores pagos e por sua atuação se limitar à intermediação. Argumenta, ainda, a inexistência ou exagero do dano moral

II. Questão em discussão

2. A controvérsia principal reside na análise da responsabilidade solidária do apelante (intermediador comercial) pelos danos decorrentes de um contrato de consórcio declarado nulo, uma vez que a administradora não possuía autorização do Banco Central do Brasil para operar. Adicionalmente, discute-se a manutenção da condenação por danos morais.

III. Razões de decidir

3
. O CDC estabelece a responsabilidade solidária de todos os fornecedores que participam da cadeia de consumo, com base no risco da atividade.

4. O próprio apelante admitiu em seu depoimento que atua há anos na comercialização de consórcios, possuindo duas empresas dedicadas a essa atividade. Sua declaração de que “não sabe se a Otimiza tinha autorização para vender consórcios” demonstra negligência grave no exercício de sua atividade profissional. Aquele que se dedica a produtos financeiros deve, por dever de ofício, verificar a regularidade das empresas parceiras em setor tão regulamentado.

5. A situação do autor, que destinou parte considerável de suas economias, visando a aquisição de casa própria, e foi ludibriado por uma promessa de
contemplação em prazo determinado com uma empresa irregular, configura evidente abalo emocional e sentimento de frustração.

6. O valor fixado na sentença, de R$ 6.000,00, é considerado adequado e proporcional ao dano sofrido, levando em conta as circunstâncias do caso e a capacidade econômica das partes envolvidas.

7. Não há que se falar em litigância de má-fé por parte do apelante. O simples exercício do direito constitucional de recorrer, mesmo que os argumentos não sejam acolhidos, não configura as hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil. O apelante limitou-se a exercer seu direito de defesa, apresentando teses jurídicas razoáveis, ainda que não prevaleçam.

IV. Dispositivo

8. Recurso de apelação desprovido.

(N.U 1009284-50.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/07/2025,
Publicado
no DJE 28/07/2025)

Portanto, correta a sentença ao reconhecer a responsabilidade solidária da apelante pelos danos causados à autora.

Com efeito, conforme r
estou comprovado nos autos
,
a empresa OTIMIZA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA nunca esteve autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil, conforme certidão constante no evento
id
n.
296330035
. Além disso, a situação cadastral da empresa encontra-se suspensa por determinação judicial perante a Receita Federal (ID
296330033
).

A Lei no 11.795/2008, que dispõe sobre o Sistema de Consórcios, estabelece em seu art. 7o, inciso I, que a administração de grupos de consórcio será exercida por pessoa jurídica autorizada pelo Banco Central do Brasil
, in
verbis
:

Art. 7
o
Compete
ao Banco Central do Brasil:

I –
conceder
autorização para funcionamento, transferência do controle societário e reorganização da sociedade e cancelar a autorização para funcionar das administradoras de consórcio, segundo abrangência e condições que fixar;

Assim, o contrato de consórcio entabulado por quem não detém poderes para administrar grupo de consórcio é nulo de pleno direito, por infringência ao citado dispositivo legal.

O Código Civil, em seu art. 166, incisos IV e V, prevê que é nulo o negócio jurídico quando não revestir a forma prescrita em lei ou for preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para a sua validade, justamente a situação em análise.

Sendo o contrato nulo, todas as cláusulas contratuais e disposições legais aplicáveis aos consórcios, inclusive a que prevê a devolução dos valores ao final do encerramento do plano, também são inválidas. Não se aplica, portanto, o disposto no art. 30 da Lei no 11.795/2008, invocado pela apelante, que trata da restituição de valores ao consorciado excluído não contemplado apenas ao final do grupo ou mediante sorteio, pois tal regra pressupõe a validade do contrato de consórcio.

Desse modo, a restituição integral e imediata dos valores pagos pela autora (R$ 8.050,00) é medida que se impõe, não havendo que se falar em aplicação das regras próprias de consórcio para evitar a devolução de valores indevidamente recebidos em contrato nulo.

A apelante sustenta
ainda
a inexistência de danos morais, alegando ausência de má-fé e de falha na prestação de serviços. Argumenta que não houve promessa de contemplação e que a apelada estava ciente de que se tratava de consórcio.

Todavia, o conjunto probatório dos autos demonstra que a apelada foi induzida a erro essencial, agravado por conduta dolosa da apelante, comprometendo a formação válida da vontade. A autora foi levada a acreditar que estaria adquirindo uma carta de crédito contemplada, quando na realidade aderiu a um contrato de consórcio com empresa não autorizada pelo Banco Central do Brasil.

A frustração da consumidora ao dispor de suas economias (R$ 8.050,00) para tentar obter recursos para aquisição de um bem e se ver diante da pactuação de negócio jurídico nulo, decorrente da atuação ilícita por parte das requeridas, traz como consequência grave perturbação emocional, que agrava a situação de aflição psicológica e angústia experimentada.

Não se trata de mero dissabor ou contratempos do dia a dia, mas de conduta que efetivamente causou transtornos de ordem moral à autora, especialmente considerando tratar-se de pessoa idosa que, segundo os autos, juntou esse valor ao longo de anos com o suor de seu trabalho.

Em casos correlatos, nesse sentido decidiu este Sodalício, a propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – LEGITIMIDADE PASSIVA - CONSÓRCIO – INDUÇÃO AO ERRO CONSUMIDOR – DEVOLUÇÃO DE PARCELAS DEVIDAMENTE CORRIGIDAS – IMEDIATAMENTE – DANOS MORAIS - CONFIGURADOS – RECURSOS CONHECIDOS - DESPROVIDO DA DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA - PARCIALMENTE PROVIDO DE ALAN MARCELO CABRAL.

1.
(...)
.

4. Demonstrada a conduta abusiva e arbitrária de funcionária da administradora de consórcio na falsa promessa de rápida contemplação, resta patente o dever da empresa ré em indenizar a parte autora, pelos danos morais suportados.

(N.U 0003308-90.2016.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/04/2022,
Publicado
no DJE 04/04/2022)

Reconhecido o dano, procedo à avaliação do valor da indenização correspondente.

Para o arbitramento da indenização, faz-se necessária a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da pecúnia, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade.

Observados os critérios supramencionados, entendo que a indenização, arbitrada no valor de
R$
6
.000,00 (
seis
mil reais)
,

ao revés da exorbitância alegada pela apelante, se revela diminuta, sendo, inclusive, inferior ao patamar comumente praticado por esta Corte em casos correlatos, razão pela qual merece ser mantida, em atenção à vedação à
reformatio in pejus
.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
. Por consequência, majoro os honorários de sucumbência
para
15%
sobre o valor da condenação, em razão do trabalho adicional realizado pelo patrono da requerente em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025